Tribunal: STF
Processo: Rcl 56701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. QUESTÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DOS CONTORNOS PARADIGMÁTICOS. PEDIDO DE ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO COMO MEMORIAL.

 1.	Pela Petição STF nº 91.494/2022, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) requer o ingresso nos autos, na condição de amicus curiae, em razão de sua finalidade institucional.

 2.	Observo, porém, que a presente reclamação não tem aptidão para firmar paradigma, uma vez que representa a análise de observância, pela origem, de enunciado vinculante desta Corte. A tese jurídica acolhida no verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, invocada pela parte reclamante, não está em jogo. Cuida-se apenas de verificar seu enquadramento ou não no caso concreto.

 3.	Com efeito, conquanto a entidade discorra sobre seu interesse, dada sua finalidade institucional, é do próprio paradigma em questão (enunciado nº 14 de Súmula Vinculante do STF), de sua ratio essendi, o direito de todo defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

 4.	Logo, não se vislumbra finalidade em participação de amicus curiae nesta espécie, fornecendo subsídios à decisão de causa subjetiva cujo paradigma, per si, não está sendo questionado em termos de revisão, alteração ou evolução interpretativa.

 5.	Assim, com fundamento no art. 138 do CPC, indefiro o pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de ingresso no feito  na condição de amicus curiae, porém recebo sua manifestação como memorial.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator